Tribunal: TJBA
Processo: 8000464-34.2021.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000464-34.2021.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: HELENA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
CLERYSTON RIBEIRO FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROVAR A AUTENTICIDADE. TEMA 1.016 DO STJ. CONTRATAÇÃO AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS QUE INCIDIRAM SOBRE PARCELA SUBSTANCIAL DA APOSENTADORIA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. QUANTIA ARBITRADA EM R$ 10.000,00 PELO JUIZO PRIMEVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos bancários não reconhecidos por aposentada analfabeta, com devolução simples dos valores descontados e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de comprovação da contratação de empréstimos consignados justifica a declaração de nulidade dos contratos; (ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação dos serviços; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A impugnação da assinatura nos contratos impõe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade (Tema 1.061 do STJ).

4. Ausência de prova pericial requerida e irregularidades na formalização do contrato com pessoa analfabeta configuram falha na prestação do serviço.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira está amparada pelo art. 14 do CDC e pela Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral restou configurado, sendo razoável a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJBA.
7. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de assinatura reconhecida em contrato bancário impugnado transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. 2. Configura-se falha na prestação do serviço a formalização irregular de contrato com consumidor analfabeto. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061), Súmulas 43, 54 e 479 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000464-34.2021.8.05.0260
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada HELENA MARIA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR